Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto VITOR DE MORAES CAMPOS em face de decisão interlocutória proferida por este Relator (ID 123378961) que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado no seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0046886-97.2013.8.11.0041, movido em seu desfavor por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, rejeitou o pedido de desbloqueio dos valores por não haver provas da impenhorabilidade.
Em apertada síntese, aduz que este Relator não se manifestou acerca dos pedidos referentes ao desbloqueio de valores impenhoráveis, que foi devidamente abordado pelo Reclamante em sua Petição Inicial.
Alega que, diante dos documentos coligidos aos autos, resta comprovado que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, ao contrário do exposto na decisão.
Requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, bem como aplicado o efeito modificativo, sanando as omissões existentes.
Contrarrazões do Embargado (ID 126578167).
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -